Tribunal: STJ
Processo: 5065040-24.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225487 - SC (2025/0401619-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L M DE A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE
HABEAS CORPUS
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA E
AÇÃO
PENAL
EM
CURSO
POR
RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação
1.
concreta e demonstração dos requisitos legais.
No caso, a custódia cautelar foi mantida pelas circunstâncias do
2.
flagrante (apreensão de 46,5 g de
e 14,8 g de maconha, balança de
crack
precisão, arma de pressão adaptada para calibre .22, munições de calibre .
32 e diversos bens receptados), somadas ao risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela reincidência e pela existência de ação penal em curso
por receptação, restando demonstrada a necessidade de acautelamento
para resguardar a ordem pública.

3. "Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar
para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não
possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a
imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças (AgRg
no
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
RHC 196806/SP,
Turma, julgado em
Dje
.
16/9/2024,
24/9/2024)
No caso, a prisão domiciliar foi indeferida ante a ausência de
4.
demonstração da imprescindibilidade dos cuidados paternos; ademais, as
medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para
resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA52140653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 505be32e-938a-4921-aba9-dd12944752d2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 505be32e-938a-4921-aba9-dd12944752d2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225487 - SC (2025/0401619-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: L M DE A
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE
HABEAS CORPUS
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA E
AÇÃO
PENAL
EM
CURSO
POR
RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICIÊNCIA
DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS PATERNOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige motivação
1.
concreta e demonstração dos requisitos legais.
No caso, a custódia cautelar foi mantida pelas circunstâncias do
2.
flagrante (apreensão de 46,5 g de
e 14,8 g de maconha, balança de
crack
precisão, arma de pressão adaptada para calibre .22, munições de calibre .
32 e diversos bens receptados), somadas ao risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela reincidência e pela existência de ação penal em curso
por receptação, restando demonstrada a necessidade de acautelamento
para resguardar a ordem pública.

3. "Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar
para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não
possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a
imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças (AgRg
no
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
RHC 196806/SP,
Turma, julgado em
Dje
.
16/9/2024,
24/9/2024)
No caso, a prisão domiciliar foi indeferida ante a ausência de
4.
demonstração da imprescindibilidade dos cuidados paternos; ademais, as
medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes para
resguardar a ordem pública.
Agravo regimental não provido.
5.
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L M DE A contra decisão que
negou provimento a recurso ordinário em
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5065040-24.2025.8.24.0000/SC).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
pela
12/8/2025
suposta prática dos crimes previstos no
do Código Penal, no
da
art. 180
art. 12
e no
da
tendo sido a prisão convertida em
Lei n. 10.826/2003
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
preventiva.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
Santa Catarina sustentando, em síntese, a ausência de
e a suficiência de
periculum libertatis
medidas cautelares diversas, bem como a imprescindibilidade dos cuidados parentais.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 50):
a quo
HABEAS
CORPUS.
PACIENTE
DENUNCIADO
E
PRESO
PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DESCRITOS
NO
DO CÓDIGO PENAL;
DA
E
ART. 180
ART. 12
LEI N. 10.826/2003;
DA
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. PACIENTE QUE JÁ POSSUI
CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO E
OCUPA O POLO PASSIVO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO NECESSÁRIA PARA PRESERVAR A
ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA MERA ADOÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. TESE DE QUE A PRESENÇA DO
PACIENTE É NECESSÁRIA PARA OS CUIDADOS DE SEUS FILHOS,
TODAVIA, IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS
CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
a esta Corte
habeas corpus
Superior, no qual se reiterou a tese de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo
e se pleiteou a revogação da custódia, com eventual substituição por medidas do
do
art. 319
Código de Processo Penal.
A decisão ora agravada conheceu do recurso em
e lhe negou
habeas corpus
provimento, mantendo a prisão preventiva à luz das circunstâncias do flagrante (apreensão
de drogas, balança de precisão, artefato bélico adaptado e bens receptados) e do risco de
reiteração delitiva, em razão da reincidência e da ação penal em curso; também afastou a
prisão domiciliar por ausência de comprovação da imprescindibilidade dos cuidados
paternos (e-STJ fls. 79/84).
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: a)
ausência de periculosidade concreta do agravante e de
, com crítica ao
periculum libertatis
uso da gravidade abstrata dos delitos como fundamento da preventiva; b) insuficiência da
quantidade de entorpecentes apreendida, afirmando que tal dado, isoladamente, não
autoriza a custódia extrema e que seriam adequadas medidas cautelares diversas; c)
inadequação do fundamento de risco de reiteração delitiva, por se apoiar em conjecturas e
em registros processuais pretéritos sem demonstração concreta de ameaça à ordem pública,
reiterando a possibilidade de substituição da prisão por cautelares do
do CPP; d)
art. 319
que, embora haja referência à reincidência e a ação penal em andamento, não se trata de
crime com violência ou grave ameaça, nem praticado contra descendentes, o que
recomendaria a adoção de medidas menos gravosas e, inclusive, a prisão domiciliar em
razão da existência de filhos menores; e) que o fato de os delitos terem sido, em tese,
praticados na residência não impede, por si só, a concessão de liberdade provisória ou
domiciliar, ausente comprovação de exposição dos menores a risco direto; f) presença de
fumus boni iuris e periculum in mora para fins de medida liminar, em razão dos efeitos
gravosos do cárcere e das condições pessoais favoráveis do agravante (residência fixa,
trabalho lícito e filhos menores).
Requer a reconsideração da decisão agravada para acolher integralmente o pleito
do recurso em
; subsidiariamente, o julgamento colegiado do agravo
habeas corpus
regimental; e a concessão da ordem de ofício.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, a defesa busca, em suma, a revogação da prisão
preventiva do agravante.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
O MM. Juiz de primeiro grau, decretou a prisão preventiva, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 27/29 - grifei):
O material entorpecente (46,5g de cocaína e 14,8g de maconha - vide auto de
o auto de exibição e
constatação n. 161/2025), a balança de precisão,
apreensão, os termos de reconhecimento e entrega, e os relatos dos policiais
militares, constituem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
dos delitos. Colhe-se do boletim de ocorrência e dos depoimentos dos policiais
M. L. Z. e F. B. que a guarnição estava em rondas quando recebeu
informações de que um homem magro, com cavanhaque e conhecido como L.
M. D. A. teria armas de fogo, drogas e produtos oriundos de furto em sua
No local indicado, L. M. D. A. estava em frente à residência e então
residência.
fizeram contato com ele, que informou ter adquirido diversos objetos no dia
anterior de uma pessoa, sabendo que eram objeto de furto, e que possuía
quantidade de drogas, entregando uma sacola com entorpecentes. Em busca
domiciliar foram encontrados diversos objetos produto de crime (como
televisões, relógios, celulares, videogame), além de uma espingarda de pressão
modificada para calibre .22, munições intactas de calibre .32, porção de
maconha, uma balança de precisão e R$ 250,00 reais em dinheiro. Com ajuda
da inteligência identificaram parte das vítimas dos furtos, sendo que um teria
Evento 1, VIDEO4-5; BOC8).
ocorrido no dia anterior (
[...]
A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade e das circunstâncias em que os delitos foram em tese perpetrados,
notadamente da variedade e quantidade de entorpecente apreendida em poder
do conduzido, da balança de precisão e dos artefatos bélicos apreendidos,
além da informação prévia de que estava guardando de drogas e arma de fogo
no local, sendo forçoso reconhecer a existência de indícios de estava atuando
intensamente no tráfico de drogas na região.
[...]
Ressalta-se que o conduzido é reincidente e responde a uma ação penal pelo
crime de receptação, atualmente suspensa por não ter sido encontrado para
(Evento 4), o que evidencia uma conduta social voltada à
citação pessoal
prática de delitos e indica maior periculosidade e risco de reiteração delituosa.
Desta forma, a prisão preventiva também se mostra necessária para impedir o
cometimento de outros crimes, porquanto a restituição prematura da liberdade
do conduzido representaria um estímulo à prática delituosa, caso nenhuma
adoção mais enérgica fosse adotada como consequência do fato. Importante
observar que endereço fixo, ocupação lícita e eventual substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime diverso do
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

fechado não se constituem em óbice para a decretação da prisão preventiva.
Necessária, pois, a custódia provisória para acautelar o meio social e garantir
a credibilidade da Justiça.
O Tribunal reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (e-STJ fl.
48):
Verifica-se, portanto, que o decreto da segregação cautelar está fundado em
elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos contidos na
legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida
e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi devidamente fundamentada pela
Autoridade Coatora. Com efeito, há risco de reiteração delitiva a ser
considerado, uma vez que o Paciente possui condenação definitiva pela prática
de crime doloso e ocupa o polo passivo de outras ações penais por crimes da
mesma natureza (evento 4, CERTANTCRIM1). A suposta prática simultânea
dos três delitos descritos na denúncia, ademais, não pode ser desconsiderada,
uma vez que o Paciente, a um só tempo, mantinha sob sua posse artefatos
bélicos, diversos bens receptados e, ainda, 46,5g de crack. Nesse contexto,
porquanto demonstrado que, caso solto, o Paciente poderá vir a praticar novos
delitos, a prisão é necessária para preservar a ordem pública, sendo
insuficiente, para tanto, a mera adoção de medidas cautelares diversas.

No caso, como se viu das transcrições, a prisão foi fundamentada diante das
circunstâncias concretas do flagrante, (i) com apreensão de drogas (46,5 gramas de
e 14,8 gramas de maconha), balança de precisão, espingarda de pressão
crack
e, produtos oriundos de
modificada para calibre 22, munições intactas de calibre 32
furto, como televisões, relógios, celulares, videogame, notebook, aparelho de som;
e diante do (ii)
o acusado é reincidente, com condenação
risco de reiteração delitiva,
definitiva pela prática de crime doloso e responde a uma ação penal pelo crime de
receptação, atualmente suspensa por não ter sido encontrado para citação pessoal.
Assim, a alegação de ausência de
e de fundamentação
periculum libertatis
apoiada em gravidade abstrata não procede, pois a prisão se assentou em elementos
concretos, como visto anteriormente, os quais, somados à reincidência e à ação penal em
curso, autorizam a segregação para resguardar a ordem pública, nos termos dos julgados
acima citados.
Neste contexto, o argumento de que a quantidade de drogas seria, isoladamente,
insuficiente não se sustenta diante do conjunto probatório referido, que não se limita ao
volume de entorpecentes, mas à confluência de circunstâncias que indicam maior
reprovabilidade e risco concreto de reiteração. A decisão de origem explicitou, inclusive, a
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

destinação típica das substâncias e o número estimado de doses, além da situação de
depósito de objetos furtados, o que demonstra com nitidez a necessidade de acautelamento
(e-STJ fls. 27/29).
No tocante à reincidência e à ação penal em andamento, o agravo insiste em que
tais fatores não bastariam. Entretanto, no caso, eles não foram utilizados de forma isolada,
mas como reforço do cenário fático do flagrante e da contumácia delitiva, quadro que, à luz
dos arts. 312 e 315 do CPP, legitima a manutenção da custódia, conforme os julgados
mencionados na decisão agravada.
Efetivamente, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.
150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em

DJe
.
13/4/2018,
25/4/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.174.532
/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019,
DJe
.
2/12/2019)
Assim, mostra-se legítima, por ora, a manutenção da medida cautelar, nos
termos do
do CPP.
art. 312
Por fim, sobre o fato do réu ser pai de duas crianças menores de 12 anos
que dependem do seu sustento, o Tribunal ao decidir sobre o assunto, assim
consignou Salienta-se, por derradeiro, que a defesa não comprovou eventual
imprescindibilidade do Paciente para os cuidados de seus filhos, limitando-se a citar a
(e-STJ fl. 48).
existência dos infantes.
Nessa direção "Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão
domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos
cuidados do acusado para com as crianças (AgRg no
Relator Ministro
RHC 196806/SP,
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
Dje
16/9/2024,
24/9/2024).
Assim, demonstrada a necessidade de custódia cautelar, mostra-se inviável
a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Sobre o tema: RHC
n. 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em 1o/6/2017, DJe
RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN
9/6/2017;
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1o/6/2017, DJe
HC n. 394.432/SP,
9/6/2017;
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/6
/2017, DJe
”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO
9/6/2017
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
19/12/2022,
22/12/2022)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que se impõe, no presente caso, a
manutenção da decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental. Por se tratar de
nego provimento
processo em segredo de justiça, retifique-se a autuação para que conste apenas as iniciais
do agravante.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52140893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:51:28
Código de Controle do Documento: b730d401-826a-44b1-8605-dde29cc26ad8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0401619-1
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 225.487 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50027852820258240518 50650402420258240000
5065040242025824000020251014135501
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: L M DE A
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L M DE A
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS BAPTISTA - SC057606
ADVOGADA
: NAIARA SILVEIRA CARVALHO - SC052758
ADVOGADA
: SUZANE REGINA SILVEIRA VOLKWEIS - SC057333
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C5426054855155<0311056@
2025/0401619-1 - RHC 225487 Petição : 2025/0102331-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:56:44
Código de Controle do Documento: B0654135-80D5-44A5-8321-E22AB6555920